Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DE VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes se subsume às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré apelante insere-se na condição de fornecedora e a autora apelada na qualidade de consumidora, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não obstante a informação prestada pela empresa ré de que o bem estava livre de avarias e em perfeitas condições de uso, é incontroverso no presente caso a existência de defeitos apresentados no veículo logo após sua aquisição e a necessidade de reparações, não sanadas em trinta dias.
3. Nos termos do §1o do artigo 18 do CDC, “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”
4. Restando demonstrada a existência de vícios no produto, o reconhecimento do direito do consumidor em desfazer o negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, é medida que se impõe.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.